Tribunal: TJPA
Processo: 0041925-91.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041925-91.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0041925-91.2014.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recorrente: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Recorrido: Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE 603.580, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PARADIGMA DO TEMA 396. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIXADO. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, consoante o art. 1.040, II do CPC/15, manter o entendimento adotado no acórdão 6075791, pois está em consonância com o entendimento fixado no tema 396 do STF.

Sessão
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0041925-91.2014.8.14.0301

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recorrente: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Recorrido: Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO.SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, referente ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo

Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedente os pedidos feitos em exordial.

Na exordial, o autor narra que representa os pensionistas enquadrados no Grupo CAT da Secretaria de Fazenda do Estado do Pará, composto por Auditores Fiscais e Fiscais de Receitas Estaduais, que tiveram a carreira regulamentada pela Lei Complementar nº 78/2011, a qual determina o enquadramento dos mesmos, nos termos dos arts. 64 e 68.

Ressalta, entretanto, que o IGEPREV não vem cumprindo o disposto na LC nº 078/2011 ao reconhecer apenas hipóteses específicas de paridade salarial, em que pese existir previsão legal garantindo aos pensionistas e servidores inativos a paridade salarial com relação à remuneração dos servidores da ativa.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar ao IGEPREV que proceda ao enquadramento dos pensionistas na forma prescrita na LC nº 78/2011. Ao final, pugnou pela procedência da ação.

O pedido liminar foi indeferido. (Id nº 4769193).

Em sentença, o MM. Juízo do feito julgou improcedente o pedido inicial,
verbis:
(Id nº 4768209).

“(...)Em consonância com as razões precedentes, julgo improcedente o pedido e o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.”

Irresignado, o SINDIFISCO interpôs recurso de apelação (Id nº 4769212), sustentando que a decisão merece ser reformada, posto que os pensionistas substituídos possuem direito ao enquadramento disposto na lei Complementar nº 78/2011, bem como a paridade de seus proventos (inativos e pensionistas) com a remuneração percebida pelos servidores da ativa.

Assim, pugnou pela procedência do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas (Id nº 4769223).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento. (ID 4884315).

No julgamento da apelação, a Segunda Turma de Direito Público conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo SINDIFISCO, conforme acórdão de id 6075791.

O SINDIFISCO opôs embargos de declaração apontando erro material na decisão colegiada, tendo em vista que constava no dispositivo do voto: “
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO APELO”,
enquanto na ementa estabelecia: “
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
Os embargos de declaração foram acolhidos, para corrigir o erro material, devendo a ementa passar a constar como: “Recurso conhecido e
provido”
. (id 7347822)

Inconformado com o resultado do julgamento da apelação, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO, id 6336758.

Em suas razões recursais, aduz que não teria sido observado o disposto no art. 40, §§7º e 8º, da Constituição Federal, por entender que o acórdão se equivocou ao confundir pensão por morte com aposentadoria achando que o fato gerador desta se aplica àquela, de modo que entre a data da concessão da inatividade do ex-segurado e a ocorrência do evento morte haveria sensível alteração dos padrões previdenciários legais, pelo advento da Emenda Constitucional nº41/03, obviamente, devem ser manejados os preceptivos legais quando da geração do direito à pensão, sendo eles iguais ou distintos de quando da geração do direito à aposentadoria.

Em juízo de admissibilidade do recurso, o Vice-presidente deste Tribunal de Justiça proferiu decisão no sentido de determinar que o acórdão impugnado fosse revisto por esta turma, a fim de verificar se a hipótese debatida poderia, ou não, subsumir-se a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral n.º 603.580 (tema 396).

A Procuradoria de Justiça informou que tomou ciência da decisão id 11099232, que determinou o encaminhamento para este órgão julgador para verificar se cabe o juízo de retratação (id 11191089).

Vieram os autos conclusos.

É o essencial

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE nº 603.580 (tema 396/STF)
.

A Tese firmada no precedente antes mencionado tem o seguinte teor:

“
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º),
caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005
. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).”

E a ementa do julgado supra restou assim exarada
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EC 41/2003. FIM DA PARIDADE. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO. ÓBITOS E APOSENTADORIAS ANTERIORES À EC. 41/2003. TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS. INGRESSO ANTES DA EC 98/98 E 41/2003. APOSENTADORIA OU ADQUIRIRAM O DIREITO À APOSENTADORIA E O ÓBITO APÓS A EDIÇÃO DAS EMENDAS. INGRESSO APÓS A EC Nº. 41/2003. ÓBITOS E APOSENTADORIAS POSTERIORES À EC 41/2003. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº. 41/2003 pôs fim à paridade, que era a garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que fossem reajustados os vencimentos dos servidores na ativa, regra esta, prevista no art. 40, §8º, da CF que foi incluída pela EC nº. 20/98.

2. O texto constitucional em seu art. 37, X, garante a irredutibilidade dos proventos, assegurando somente a manutenção do valor nominal, o valor real, através da de sua revisão geral anual, como forma de evitar que a inflação e o decurso do tempo corroam o valor real do pagamento. Para tanto, a revisão deverá ser feita sempre na mesma data e sem distinção de índices, para se manter o poder aquisitivo do valor pago a título de contraprestação pelos serviços.

3. As regras contidas na Lei Complementar nº. 078/2011, não serão aplicadas aos óbitos corridos ANTES da vigência da EC nº. 41/2003, isso porque as pensões serão regidas pela legislação vigente à época em que o servidor faleceu (tempus regit actum). No mesmo sentido a jurisprudência do STF e o Enunciado nº. 340 da Súmula do STJ;

4. Em relação ao percentual a ser fixado a título de pensão, verifico que não assiste razão ao IGEPREV, visto que os Tribunais pátrios já pacificaram o entendimento no sentido de que os pensionistas têm direito à perceber a totalidade dos vencimentos a que o ex segurado faria jus se vivo fosse, tratando-se de falecimento anterior a edição da Emenda Constitucional 41/2003.

5. Nos termos da Repercussão Geral, os proventos do Auditor Fiscal e Fiscal da Fazenda Estadual que ingressaram antes da EC nº. 20/1998 e EC nº. 41/2003 e se aposentaram após a sua edição, terão os seus proventos revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, à luz do disposto dos artigos 6° e 7° da Emenda Constitucional 41/2003 combinado com o artigo 2° da Emenda Constitucional 47/2005.

6. O referido posicionamento assumido pelo STF, enquadrará os pensionistas por morte, quando o Auditor Fiscal ou Fiscal da Fazenda Estadual tiver ingressado antes da EC nº. 20/1998 e 41/2003, se aposentando ou adquirindo o direito à aposentadoria após a edição da EC nº. 41/2003.

7. Aos servidores que ingressaram após a EC 41/2003 deverá ser aplicada a nova sistemática constitucional, isso quer dizer que aos Auditores Fiscais e Fiscais da Fazenda Estadual que ingressaram após a EC nº. 41/2003, e vieram a falecer ou se aposentar após a EC nº. 41/2003, não subsistirá o direito à paridade e a integralidade dos seus proventos e pensões.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(id. 6075791; Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público; Relatora: Desembargadora DIRACY NUNES ALVES; Julgado no plenário virtual no período de 09 a 16/08/2021)

Em que pese o respeitável entendimento da Vice-Presidência (id nº 11099232), após analisar o caso em questão de acordo com a Tese firmada pelo STF no Tema 396, entendo que não se trata de caso de readequação do julgado.

Isso porque, o Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual pleiteia no recurso de apelação, a reforma da r. sentença recorrida no sentido de determinar o enquadramento dos pensionistas nos moldes previsto no anexo da Lei complementar nº 078/2011, em face da inexistência de regra de exclusão legislativa.

No Julgamento da referida apelação, a Desembargadora relatora reconheceu que a Lei complementar nº 078/2011 não fez distinção entre os servidores ativos e os inativos e pensionistas, todavia, destacou que algumas regras deveriam ser observadas, pois o próprio art. 68 da referida Lei complementar assim o estipulou,
in verbis:

“
Art. 68.
Aplica-se esta Lei, no que couber, aos aposentados e pensionistas oriundos dos cargos transformados por esta Lei Complementar,
OBSERVADOS OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES À MATÉRIA.”

Nesse sentido, demonstrou as diversas emendas constitucionais e suas mudanças quanto aos aposentados e pensionistas, em síntese:

“1 –
ÓBITOS E APOSENTADORIA ANTERIORES À EC Nº. 41/2003.

(...)

Destarte, aos auditores fiscais e fiscais da Fazenda Estadual Falecidos antes da EC nº. 41/2003, as pensões a serem recebidas deverão observar à integralidade e à paridade com os servidores na ativa.

2 –
SERVIDORES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 20/1998 E 41/2003 E SE APOSENTARAM OU ADQUIRIRAM O DIREITO À APOSENTADORIA APÓS A SUA EDIÇÃO.

(...)

Igualmente, o referido posicionamento assumido pelo STF, enquadrará os pensionistas por morte, quando o Auditor Fiscal ou Fiscal da Fazenda Estadual tiver ingressado antes da EC nº. 20/1998 e 41/2003, se aposentando ou adquirindo o direito à aposentadoria após a edição da EC n°. 41/2003.

(...)

3 – INGRESSO APÓS A EC Nº. 41/2003 E ÓBITOS/APOSENTADORIAS POSTERIORES À EC Nº. 41/2003.

(...)

Quanto a terceira hipótese, a Emenda Constitucional nº. 41/2003 pôs fim à paridade, sendo garantida tão somente a irredutibilidade dos proventos.

Destarte, aos servidores que ingressaram após a EC 41/2003 deverá ser aplicada a nova sistemática constitucional, isso quer dizer que aos Auditores Fiscais e Fiscais da Fazenda Estadual que ingressaram após a EC nº. 41/2003, e vieram a falecer ou se aposentar após a EC nº. 41/2003, não subsistirá o direito à paridade e a integralidade dos seus proventos e pensões.”

Dessa forma, verifica-se que a terceira hipótese apresentada no julgamento da apelação (Ingresso após a EC nº. 41/2003 e óbitos/aposentadorias posteriores à EC nº. 41/2003) se amolda perfeitamente com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral n.º 603.580 (tema 396).

Ademais, cumpre relembrar, que a Desembargadora relatora destacou que cada caso deverá ser analisado individualmente,
in verbis:

“Importante ressaltar que, está sendo dado o direito a ser adequado a cada caso em particular, pois aqui a busca da declaração do direito foi feita por um substituto processual, que no caso é o sindicato.”

Desse modo, depreende-se que o referido voto está em consonância com o tema 396 do STF e que foi reconhecido o direito de enquadramento dos aposentados e pensionistas, desde que sejam observados os dispositivos constitucionais pertinentes à matéria, conforme estipula o art. 68 da Lei Complementar Estadual nº 078/2011, a ser analisado individualmente.

Posto isso, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, MANTENHO o entendimento adotado no acórdão de id. 6075791, nos termos acima esposados.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023